Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747623-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RICARDO MOTA DA LUZ EXECUTADO: ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator